Tribunal: TJDFT
Processo: 0005828-07.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005828-07.2016.8.07.0014 RECORRENTE: JOÃO PIRES DOS SANTOS RECORRIDO: EDIMAR PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALTA DE DECISÃO SANEADORA E DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INÉRCIA QUANTO AO AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. DESÍDIA DO PROFISSIONAL CARACTERIZADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO PELA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL. QUANTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez facultada a especificação de provas, não há falar em mácula aos arts. 7o, 355, I, e 357 do CPC e aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da busca da verdade real e da paridade de tratamento. Ademais, a falta de decisão saneadora, por si só, não constitui causa de nulidade, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo. 2. Nos termos dos arts. 32 do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94) e 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilização do advogado só é possível se demonstrada a culpa geradora do defeito na prestação do serviço, bem como o dano e o nexo causal entre ambos. 3. Ainda que a obrigação do advogado seja de meio, ao deixar de ajuizar a demanda solicitada pelo cliente após longo interstício temporal (2010 a 2016) – atualmente prescrita –, ludibriando-o com cópia de uma suposta petição inicial da ação, cujo protocolo remete a demanda diversa, atuou o réu de forma desidiosa na condução dos serviços de advocacia, respondendo pelos prejuízos ocasionados. 4. Cabe ao advogado compensar o dano moral em razão de sua atuação desidiosa, que culminou com a prescrição da pretensão indenizatória do cliente, notadamente quando emprega artifício ao fornecer a ele cópia de uma suposta petição inicial da ação, cujo protocolo remete a demanda diversa, frustrando a legítima expectativa de segurança depositada em seus serviços. 4.1. O quantum a ser fixado a título de danos morais deve ser arbitrado observando-se a capacidade econômica das partes, bem como a natureza, a extensão e as consequências das lesões sofridas pelo autor, sem perder de vista o caráter preventivo e punitivo da sanção, obedecidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (CC, art. 944). 5. A aplicação da teoria da perda de uma chance para fins de responsabilização do advogado tem sido admitida tão somente quando houver chances sérias, atuais, reais e concretas de êxito. As pretensões deduzidas com fulcro nessa teoria devem estar lastreadas em provas contundentes que demonstrem a desídia do profissional e sua relação com o prejuízo alegado. 5.1. A indenização pela perda de uma chance será fixada de forma equitativa pelo julgador, atentando também para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor da chance perdida necessariamente será inferior ao do dano final, porquanto não se ganha a vantagem que perdeu, e sim uma indenização pela chance que perdeu. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 282, inciso VI, 355, inciso I, 357 e seus incisos, 359, 373, inciso I, e 471, todos do Código de Processo Civil e 5o, incisos II, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando, em suma, a ausência e provas quanto aos fatos constitutivos do direito do recorrido, bem como ofensa à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, ao argumento de que não teria sido oportunizada a produção de provas que alega serem necessárias para a solução da lide; b) artigos 186 e 188, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como contra os valores fixados. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa artigos 282, inciso VI, e 471, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Ressalte-se que não existe inciso VI no artigo 282 no Estatuto Processual vigente, de modo que também nesse sentido, incide, por analogia, o enunciado 284 da Súmula do STF, ante a deficiência da fundamentação. Igualmente, não merece curso o inconformismo quanto ao alegado malferimento aos artigos 7o, 355, inciso I, 357 e seus incisos, 359 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Da simples leitura dos autos, verifica-se que o magistrado, em ID 12747901 – pág. 10, determinou expressamente que as partes se manifestassem sobre o interesse na produção de provas” (ID Num. 15055885 - Pág. 5), que “O próprio réu apelante, em atendimento a essa decisão, peticionou em ID 12747904, informando ter interesse na Audiência de Conciliação e postulando a produção de prova oral, o que foi deferido em 1o Grau, conforme decisão de ID 12747906, embora não tenha comparecido ao ato (ID 12747910)” (ID Num. 15055885 - Pág. 5), que “... o que se verifica é um indicativo de fraude por parte do patrono ao fornecer ao autor, em 2016, cópia de uma suposta petição inicial, datada de 2013, com número de protocolo que não condiz com o documento, referindo-se a outra demanda, conforme ID 12747892 – pp. 6-12 e ID 12747910 – pp. 14-17” (ID Num. 15055885 - Pág. 6); e que “Portanto, ainda que a obrigação do advogado seja de meio, fato é que, ao deixar de ajuizar a demanda solicitada pelo autor, atualmente prescrita, atuou o réu de forma desidiosa na condução dos serviços de advocacia, respondendo, pois, pelos prejuízos ocasionados” (ID Num. 15055885 - Pág. 7). Assim rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência incompatível com a via eleita, a teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 186 e 188, ambos do Código Civil. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora quanto à existência dos danos morais e materiais (perda de uma chance), bem como rever o quantum fixado a título de indenização demandaria o reexame dos fatos e provas do processo, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se o AgInt no AREsp 1618060/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020; e o AgInt no REsp 1793515/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020. Com relação ao invocado dissídio pretoriano, também, não merece ser admitido o recurso, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, ‘é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas’(STJ, AgInt no REsp 1.796.880/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.290.738/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 04/10/2019; AgRg nos EDcl no AREsp 1.447.962/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe de 07/10/2019.” (AgInt no AREsp 1593959/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26/5/2020). No tocante à indicada afronta aos artigos 5o, incisos II, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É inviável o exame de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp 1560394/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017